Tribunal: STF
Processo: RMS 24640
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
ATESTADO MÉDICO OFICIAL VERSUS ATESTADO MÉDICO PARTICULAR -
   PREVALÊNCIA. Descompasso entre o conteúdo de atestado médico
   oficial e atestado médico particular resolve-se com a
   predominância do primeiro, do oficial.
        PROVENTOS E PENSÃO -
   DOENÇA - LAUDO. A repercussão de doença no cálculo dos proventos
   ou de pensão pressupõe encontrar-se em vigor lei prevendo-a.